Tribunal: STF
Processo: RHC 252840
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ALEGAÇÃO 
DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Gilberto Amadeu Rodrigues da Silva e André Furni da Silva, assistidos pela Defensoria Pública de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 858.610/SC, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 3.5.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Joinville/SC, na Ação Penal n. 0009367-27.2019.8.24.0038/SC, condenou o recorrente Gilberto Amadeu Rodrigues da Silva às penas de dois anos de reclusão, em regime aberto, e dez 
dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária, pela prática do crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), e o recorrente André Furni da Silva às penas de dois anos de reclusão e um ano de detenção, ambas em regime aberto, e vinte dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária, pela prática dos crimes dos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) (fls. 3-8, e-doc. 25).



    3. Em 5.9.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 0009367-27.2019.8.24.0038/SC, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos recorrentes, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTS. 12 E 14, DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    PRELIMINAR. SUSTENTADA NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL, POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. APELANTES ABORDADOS TRANSITANDO EM VIA PÚBLICA NA POSSE DE UM REVÓLVER CALIBRE .22. ADMISSÃO, PELO RÉU A., QUANTO À EXISTÊNCIA DE UMA ARMA DE FOGO CALIBRE .32 EM SUA RESIDÊNCIA. INGRESSO NO IMÓVEL FRANQUEADO POR ELE. DELITO, ADEMAIS, QUE SE CARACTERIZA COMO PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROLONGA NO TEMPO. EIVA NÃO ACOLHIDA. 



    MÉRITO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. A) DELITO DO ART. 12, DA LEI N. 10.826/03. RÉU A. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRAS DOS POLICIAIS CIVIS FIRMES E COERENTES, CORROBORADAS PELA NARRATIVA DE CORRÉU E PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE. B) DELITO DO ART. 14, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. ALEGAÇÃO, TAMBÉM, DE AUSÊNCIA DE PROVAS, EM RELAÇÃO AOS DOIS RÉUS. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DOS AGENTES PÚBLICOS, EM CONFORMIDADE COM A ADMISSÃO DE CULPA DOS DENUNCIADOS NA FASE ADMINISTRATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM, ESTREME DE DÚVIDAS, QUE AMBOS TINHAM CIÊNCIA DO TRANSPORTE 
DO ARTEFATO BÉLICO. HIPÓTESE DE PORTE COMPARTILHADO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 



    DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. PEDIDOS DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA, COM FUNDAMENTO 
NA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA FASE INTERMEDIÁRIA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 231, DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO ADOTADO, TAMBÉM, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO IMPOSTAS AO RÉU A., ANTE A NATUREZA DISTINTA DE AMBAS. 



    PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. BENESSE JÁ CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, NO PONTO. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, NÃO ACOLHIDA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, AFASTADA A SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO” (fl. 9, e-doc. 11).



    Em 26.9.2023, os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade (e-doc. 13).



    4. Em 29.9.2023, contra o acórdão do Tribunal estadual, a defesa dos recorrentes impetrou o Habeas Corpus n. 858.610/SC no Superior Tribunal de Justiça, pedindo “seja reconhecida a ilegalidade da decisão impugnada, para reconhecer a ilicitude da ‘busca pessoal e veicular’ em detrimento dos PACIENTES sem fundada suspeita e, por consequência, reconheça a ilicitude de todas as provas decorrentes dessa ação, de modo a absolvê-los pela ausência de provas válidas da existência dos crimes, nos termos do art. 386, II, do CPP. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade” (fl. 7, e-doc. 3).



    5. Em 17.7.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu da ordem (e-doc. 37) e, em 5.11.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática da Relatora e negou provimento ao agravo regimental interposto pelos recorrentes, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, utilizado como substituto de recurso especial ou revisão criminal, sob o argumento de que não houve flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de ordem de ofício. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental pelo colegiado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser admitido como substitutivo de recurso próprio; 
(ii) verificar se a abordagem policial, fundada em denúncia anônima especificada, configura ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) não admite o habeas corpus como substituto de recurso especial ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. No caso em questão, a denúncia anônima que originou a abordagem policial foi considerada especificada, pois continha elementos concretos, como o número de telefone do investigado e informações detalhadas sobre a atividade suspeita, o que justificou a ação policial. 



    5. A busca pessoal e veicular realizada com base em fundada suspeita e confirmada por indícios concretos não configura abuso de poder ou ilegalidade. A diligência policial foi amparada pelo art. 244 do Código de Processo Penal, que dispensa a necessidade de mandado nas hipóteses de fundada suspeita. 



    6. Não foi constatada a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justificasse a concessão de ordem de ofício. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fls. 1-2, 
e-doc. 75).



    6. Esse acórdão é objeto deste recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública de Santa Catarina sustenta que “a questão ora posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal é pontual: a ilegalidade do acórdão do STJ que deixou de reconhecer a ilegalidade das provas obtidas em razão de buscas pessoal e veicular realizadas sem autorização judicial para tanto e sem fundadas razões” (fl. 3, e-doc. 82).



    Argumenta que “os Policiais Civis justificaram a busca pessoal no veículo em que se encontravam os Pacientes em uma circunstância absolutamente frágil, vez que subjetiva e insuscetível de prova: ‘informação de fonte anônima’. Não houve documentação de uma investigação prévia, não houve identificação das fontes das informações e muito menos detalhes de qual foi exatamente a informação que chegou à Polícia: a abordagem policial foi justificada exclusivamente na afirmação dos policiais civis de que ‘receberam informações’ de que o Embargante André teria um revólver calibre .32. Qual a fonte da informação, quando ela foi recebida e o conteúdo dessa informação nada foi esclarecido no processo” (fls. 3-4, e-doc. 82).



    Assevera que “a afirmação policial de que ‘tinham informações de que André tinha uma arma de fogo’ evidentemente não constitui justificativa suficiente para proceder a uma busca veicular. Não constitui uma fundada suspeita de que o indivíduo estivesse realmente em posse de uma arma de fogo — tanto é assim que nenhum magistrado deferiria uma ordem de busca e apreensão domiciliar com base nessa ‘informação’ policial não documentada” (fl. 4, 
e-doc. 82).



    Enfatiza que, “mesmo que essa ‘informação sem fonte identificada’ fosse um elemento suficiente para suspeitar que André estivesse realmente em posse de uma arma de fogo, ainda assim seria insuficiente para justificar a busca pessoal naquele momento. Simplesmente porque não havia nenhum elemento que indicasse que naquela tarde do dia 21/5/2019 os Pacientes estivessem portando uma arma de fogo no veículo” (fl. 4, e-doc. 82).



    Alega que “’informações policiais’ são um elemento vago – geralmente baseado no mero tirocínio policial. Trata-se de parâmetro subjetivo insuficiente para justificar a medida invasiva proceder à busca pessoal e à busca veicular. Não houve indicação de dado concreto que revelasse a justa causa para a medida invasiva. A denúncia anônima autorizaria apenas a Polícia Judiciária a dar início a diligências preliminares, mas jamais a fundamentar, por si só, uma persecução penal – e tanto menos autoriza uma gravosa busca domiciliar” (fl. 4, e-doc. 82).



    Conclui que, “conforme sedimentada jurisprudência deste STF, é caso de reconhecer a ilicitude da busca pessoal e, por consequência, de todas as provas dela decorrentes, a ensejar a absolvição dos Pacientes” (fl. 4, e-doc. 82).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “ANTE O EXPOSTO, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, reconhecer a ilicitude da busca pessoal e, por consequência, de todas as provas dela decorrentes, de modo a absolvê-los por ausência de provas válidas da ocorrência dos crimes, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc. 82).



    7. O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o conhecimento, mas, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 90).



    8. Em 5.3.2025, a Procuradoria-Geral da República apresenta parecer pelo desprovimento do recurso, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR (AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES), COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES. DESCABIMENTO. CORRETA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS. PROVA LÍCITA. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PARA BUSCA PESSOAL E VEICULAR (EXISTÊNCIA DE DENÚNCIA ANÔNIMA CONSIDERADA ESPECIFICADA, POIS CONTINHA ELEMENTOS CONCRETOS, COMO O NÚMERO DE TELEFONE DO INVESTIGADO E INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A ATIVIDADE SUSPEITA). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 118).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes. 



    10. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Joinville/SC considerou válidas as buscas pessoal e veicular realizadas pelos policiais e as provas obtidas, sob este fundamento:



    “O representante do Ministério Público de Santa Catarina ofereceu denúncia contra GILBERTO AMADEU RODRIGUES DA SILVA, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, e contra ANDRE FURNI DA SILVA, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 14 da mesma normativa. (...)



    Nos termos da denúncia, no dia 21/05/2019 os acusados foram abordados e flagrados por policiais civis em via pública portando e transportando, no interior do veículo que ocupavam, um revólver calibre .22, além de quatro munições do mesmo calibre, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em seguida, os agentes públicos localizaram, no interior da residência do denunciado André, um revólver calibre .32 e uma munição do mesmo calibre, que os possuía sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Ouvido em juízo acerca dos fatos, o policial civil Reginaldo Roberto Ricardo disse terem recebido a informação de que André havia anunciado para venda, em um grupo de WhatsApp, uma arma calibre .32. Como detinham a informação, descobriram o endereço do acusado e visualizaram ele e seu pai dentro de um automóvel, então procederam à abordagem de ambos, momento em que localizaram com eles um revólver calibre .22, além de quatro munições. O armamento estava em mãos de Gilberto enquanto André conduzia o automóvel, tendo este informado que referido revólver seria vendido por pouco mais de R$ 1.000,00 (mil reais). Indagado sobre o revólver calibre .32 anunciado para venda na internet, André informou que o guardava em sua residência, assim como franqueou a entrada no imóvel e apontou o lugar onde o armamento foi localizado com uma munição de mesmo calibre. O policial civil consignou que a abordagem foi tranquila, sem resistência e disse que Gilberto justificou que tinha o revólver calibre .22 como herança de família, ao passo que André disse ter conseguido o revólver calibre .32 em um ‘rolo’. (...)



    Rafael Madril Gonçalves, policial civil também ouvido em juízo, reiterou a versão apresentada por Reginaldo. No que acresce, especificou que a arma calibre .32 foi encontrada no interior da residência, no armário de um quarto. (...)



    A despeito de não terem sido interrogados em juízo, em razão da revelia, os acusados foram indagados acerca dos fatos pela autoridade policial, na fase indiciária, quando apresentaram versão consonante às dos policiais ouvidos sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.



    Na Delegacia, Gilberto Amadeu Rodrigues da Silva confirmou que o revólver calibre .22 era uma herança recebida por ocasião do falecimento de seu pai e que estavam levando o objeto ao pretenso comprador no momento da abordagem, enquanto o revólver calibre .32 pertencia a seu filho, André.



    André Furni da Silva, ouvido na presença de seu advogado, confirmou a versão dada por seu genitor, acrescentando que o revólver calibre .32 era seu, e o revólver calibre .22 pertencia a seu pai. Na Delegacia de Polícia, ainda confirmou ter conseguido a arma em um ‘rolo’ e informado aos policiais que ‘o 'trinta e dois' tá lá em casa’. 



    Para além da prova oral supracitada, a materialidade e a autoria delitiva são incontestes, na medida em que as palavras dos policiais civis estão corroboradas pelas narrativas dos próprios acusados, quando ouvidos na fase embrionária” (fls. 3-5, e-doc. 25).



    11. No julgamento da apelação criminal interposta pelos recorrentes, o Tribunal estadual manteve a licitude das buscas pessoal e veicular e a condenação dos recorrentes, nestes termos:



    “Consoante se observa dos relatos uníssonos dos Agentes Públicos responsáveis pela prisão dos réus, a Polícia Civil já possuía informações de que André estaria comercializando armas de fogo de maneira ilegal, de modo que diligenciaram nas proximidades da residência deste e, ao visualizarem o mesmo saindo do imóvel procederam a abordagem do veículo. 



    Ainda segundo os Policiais, no interior do automóvel se encontravam André e o seu pai, o corréu Gilberto, sendo que na posse deste último foi apreendido um revólver calibre .22, com quatro munições intactas. 



    Em razão disso, os abordados foram questionados acerca da eventual existência de outras armas de fogo em sua residência, tendo André confirmado que possuía, também, um revólver de calibre .32 e franqueado a entrada dos Agentes no imóvel.



    Os Recorrentes Gilberto Amadeu Rodrigues da Silva e André Furni da Silva, na fase judicial, tiveram a revelia decretada, eis que não encontrados para intimação quanto à audiência de instrução e julgamento. (...)



    Perante a Autoridade Policial, porém, Gilberto narrou: 



    ‘Que estava vendendo o revólver calibre .22; que precisava do dinheiro para consertar a bateria de seu carro; que o artefato pertencia ao seu falecido pai; que venderia a arma de fogo por R$ 1.100,00 (mil e cem reais); que não sabe dizer o nome da pessoa que compraria o revólver; que o artefato de calibre .32 pertencia ao seu filho.’ (...)



    André, por sua vez, relatou na Delegacia:



    Só o .32 era meu, (o .22) do meu pai. Nós ia vender esse .22, ia vender, mil e cem nós ia vender, pros cara que tavam lá, né, acho que era da paisana, se eu não me engano, com certeza eram da paisana, eles chegaram lá em casa, eram da paisana. Daí nós marquemo o local ali, aí ele que viu o .22 ali e perguntou do .32, aí eu falei ‘Ah, o .32 tá lá em casa’, aí ele ficou insistindo ‘Tem como ver? Tem como ver? Eu não quero nem pegar ele agora, eu deposito o dinheiro agora e amanhã eu pego’, aí na hora eu já desconfiei que era a paisana, né, daí não adiantava também correr, porque eles já sabiam. Daí levei até lá em casa, e lá eles... Eu peguei em rolo essa arma, peguei em rolo e ia vender pra mim viajar, essa arma. Eu não convidei (os policiais), não convidei, eles falaram ‘Tem certeza que não tem nenhuma arma na sua casa?’, eu falei ‘Tem’, aí eles ‘Não, então vamo lá ve’, aí eu só falei ‘Não, então vamo’. (...)



    In casu, não obstante o esforço defensivo, tem-se que a prova oral acima transcrita, em conjunto com a prova documental produzida, não deixa dúvidas acerca da ocorrência dos delitos descritos na Exordial, tampouco de sua autoria. 



    No que tange ao crime do art. 12, da Lei n. 10.826/03, 
observa-se que os Agentes Públicos foram uníssonos ao descrever que o próprio André lhes confessou a propriedade do revólver calibre .32 e, ainda, mostrou-lhes onde o artefato se encontrava escondido. 



    A narrativa dos policiais, além de firme e coerente, restou corroborada extrajudicialmente pelo denunciado Gilberto, o qual afirmou que a arma em questão pertencia ao seu filho. 



    Não fosse suficiente, o próprio André admitiu que havia recebido o revólver mencionado ‘em rolo’ e que o venderia para custear uma viagem de férias. 



    Outrossim, o laudo pericial realizado no artefato confirmou que o mesmo se mostrava ‘eficiente para produzir disparos’” (fls. 3-5, 
e-doc. 11).



    12. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 868.665/AL, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira e negou provimento ao recurso da defesa, ao decidir:



    “Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos.



    Conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (...)



    Constato que a abordagem policial se fundou em dado concreto apto a justificá-la, pois, a informação recebida pelos policiais em patrulhamento indicou com precisão, inclusive, o número do telefone celular nos investigados, não se tratando de revista exploratória (fishing expeditions), baseada em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal que, posteriormente se confirmou com a apreensão da arma e munições.



    Dessa forma, por não se tratar de busca pessoal praticada como rotina do policiamento ostensivo, não possuindo finalidade preventiva e nem motivação exploratória, mas sim motivação concreta, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado pela impetrante” (fls. 2-7, e-doc. 75).



    13. Nos elementos constantes deste recurso ordinário em habeas corpus, não há comprovação de ilicitude das buscas pessoal e veicular realizadas e das provas obtidas.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    14. Pelo que consta das decisões das instâncias antecedentes, não se comprovam ilegalidade ou teratologia nos procedimentos de buscas pessoal e veicular realizadas com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos, pois, como fundamentado pelo Tribunal estadual, “ouvido em juízo acerca dos fatos, o policial civil Reginaldo Roberto Ricardo disse terem recebido a informação de que André havia anunciado para venda, em um grupo de WhatsApp, uma arma calibre .32. Como detinham a informação, descobriram o endereço do acusado e visualizaram ele e seu pai dentro de um automóvel, então procederam à abordagem de ambos, momento em que localizaram com eles um revólver calibre .22, além de quatro munições” 
(fl. 4, e-doc. 25). No mesmo sentido, fundamentou-se que “os Agentes Públicos foram uníssonos ao descrever que o próprio André lhes confessou a propriedade do revólver calibre .32 e, ainda, mostrou-lhes onde o artefato se encontrava escondido. A narrativa dos policiais, além de firme e coerente, restou corroborada extrajudicialmente pelo denunciado Gilberto, o qual afirmou que a arma em questão pertencia ao seu filho. Não fosse suficiente, o próprio André admitiu que havia recebido o revólver mencionado ‘em rolo’ e que o venderia para custear uma viagem de férias” (fl. 5, e-doc. 11).



    Ao corroborar o entendimento do Tribunal estadual pela licitude das buscas realizadas pelos policiais, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a abordagem policial se fundou em dado concreto apto a justificá-la, pois, a informação recebida pelos policiais em patrulhamento indicou com precisão, inclusive, o número do telefone celular nos investigados, não se tratando de revista exploratória (fishing expeditions), baseada em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal que, posteriormente se confirmou com a apreensão da arma e munições” 
(fl. 5, e-doc. 75). 



    As razões apresentadas pelas instâncias anteriores têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PROVAS IDÔNEAS. (...)



    2. Recurso no qual se busca declarar a nulidade da busca pessoal. (...) 



    3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 



    4. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). (...) 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 250.072-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.520.740-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA 
DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.222-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, as instâncias antecedentes compreenderam que a abordagem policial, a despeito de calcada, inicialmente, em denúncia anônima, foi corroborada por fundamentos concretos a revelar a existência de fundada razão quanto à prática do crime de tráfico de drogas no caso concreto. (...)



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 238.516-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.5.2024).



    15. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa, de eventual ilicitude das buscas pessoal e veicular e das provas obtidas, na espécie vertente, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida, com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.785-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA 
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.497-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 233.300-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora